Tribunal: TJES
Processo: 5002465-29.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002465-29.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIEDDA MARIA PIRES GORZA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CDA’S. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE PROPRIETÁRIO E PROMITENTE COMPRADOR. PARCIAL PROVIMENTO.

1.
A inexistência de posse pelo contribuinte exclui a responsabilidade tributária pelo pagamento do IPTU. Isso porque “é inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, em decorrência da ocupação clandestina do bem por terceiros, porquanto ele se encontra despojado do domínio e, consequentemente, dos atributos inerentes à propriedade (reivindicar usar, gozar e dispor) do bem imóvel, o que desnatura a base material do fato gerador do IPTU/TCL. Na hipótese, deve a municipalidade lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida”(STJ, AgInt no AREsp 1616037/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

2.
A incidência do IPTU sobre imóvel localizado em área de preservação permanente não é afastada automaticamente, exigindo comprovação de impossibilidade absoluta de uso ou gozo.

3
.
O proprietário formal e o promissário comprador, em contrato de promessa de compra e venda não registrado, são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPTU.

4.
A substituição de penhora em dinheiro por outros bens depende de excepcionalidade e requisitos específicos, não sendo possível deferir o pleito da apelante nesse ponto.

5.
O reconhecimento de isenção tributária condicionada exige prévia regulamentação e requerimento administrativo pelo contribuinte.

6
. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002465-29.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIEDDA MARIA PIRES GORZA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIEDDA MARIA PIRES GORZA

contra a sentença de id. 11306060, integrada pela decisão de id. 11306067 que, nos autos dos
embargos à
execução fiscal
por ela

opostos em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI,
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais “para pronunciar a prescrição dos créditos tributários relativos aos exercícios de 2016 e 2017 e excluir da cobrança deduzida na execução fiscal nº 5005564-41.2022.8.08.0021 apenas os créditos objetos das CDA’s nºs. 25627/2021 e 31616/2022 (lote 09 da quadra 05 do ‘Pontal de Santa Arinda’); 25628/2021 e 0031617 (lote 29 da quadra 03 do ‘Pontal de Santa Arinda’) e 25634/2021 e 31622/2022 (lote 36 da quadra 09 do ‘Pontal de Santa Arinda’)”.

Em suas razões (id. 11306069), alega em síntese sua ilegitimidade quanto aos débitos de IPTU relativos aos imóveis situados no loteamento irregular denominado “Pontal de Santa Arinda”, pois jamais foi possuidora dos imóveis e sequer tem qualquer relação com os seus reais ocupantes.

Em relação às CDA’s 2021/0025621 e 2022/0031610 (Lote 0044 Quadra 0004), 2021/0025622 e 2022/0031611 (Lote 0043 Quadra 0004) o possuidor dos imóveis é o sr. Pablo José Scardini Florindo, conforme comprovação das informações prestadas pela concessionária de energia elétrica.

Quanto às CDA’s 2021/0025624 e 2022/0031613 relativas ao Lote 0011 Quadra 0006, os imóveis estão situados em área de Preservação Permanente. Ainda, as CDA’s 2021/0025625 e 2022/0031614 correspondem ao Lote 0012, Quadra 06, cujo possuidor é o sr. Eronaldo Gonçalves Santos. Por fim, quanto às CDA’s 2021/0025626 e 2022/0031615, estas correspondem ao Lote 0004, Quadra 005, sendo o possuidor o senhor. Vanderley Gomes Cardoso.

Sustenta ainda, de forma subsidiária, que os créditos tributários exigidos pelo ente político municipal recaiam sobre os referidos imóveis e não sobre os ativos financeiros da apelante, motivo pelo qual requer a substituição da penhora nos autos.

Prossegue, afirmando a ausência de certeza e liquidez das (i) CDA’s 25628/2021 e 31617/2022, em razão da existência de contrato de promessa de compra e venda do imóvel datada em 27/01/2010, implicando na sua ilegitimidade passiva e de que competia à promissária compradora proceder com a averbação do contrato no cadastro imobiliário; (ii) CDA’s 25631/2021 e 31619/2022, pois o imóvel está localizado em área de preservação permanente, tendo o ente público reconhecido e deferido a isenção sobre o imóvel com inscrição imobiliária de n. 02.03.307.0013.0000.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 11309074).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002465-29.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIEDDA MARIA PIRES GORZA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIEDDA MARIA PIRES GORZA

contra a sentença de id. 11306060, integrada pela decisão de id. 11306067 que, nos autos dos
embargos à
execução fiscal
por ela

opostos em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI,
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais “para pronunciar a prescrição dos créditos tributários relativos aos exercícios de 2016 e 2017 e excluir da cobrança deduzida na execução fiscal nº 5005564-41.2022.8.08.0021 apenas os créditos objetos das CDA’s nºs. 25627/2021 e 31616/2022 (lote 09 da quadra 05 do ‘Pontal de Santa Arinda’); 25628/2021 e 0031617 (lote 29 da quadra 03 do ‘Pontal de Santa Arinda’) e 25634/2021 e 31622/2022 (lote 36 da quadra 09 do ‘Pontal de Santa Arinda’)”.

Em suas razões (id. 11306069), alega em síntese sua ilegitimidade quanto aos débitos de IPTU relativos aos imóveis situados no loteamento irregular denominado “Pontal de Santa Arinda”, pois jamais foi possuidora dos imóveis e sequer tem qualquer relação com os seus reais ocupantes.

Em relação às CDA’s 2021/0025621 e 2022/0031610 (Lote 0044 Quadra 0004), 2021/0025622 e 2022/0031611 (Lote 0043 Quadra 0004) o possuidor dos imóveis é o sr. Pablo José Scardini Florindo, conforme comprovação das informações prestadas pela concessionária de energia elétrica.

Quanto às CDA’s 2021/0025624 e 2022/0031613 relativas ao Lote 0011 Quadra 0006, os imóveis estão situados em área de Preservação Permanente. Ainda, as CDA’s 2021/0025625 e 2022/0031614 correspondem ao Lote 0012, Quadra 06, cujo possuidor é o sr. Eronaldo Gonçalves Santos. Por fim, quanto às CDA’s 2021/0025626 e 2022/0031615, estas correspondem ao Lote 0004, Quadra 005, sendo o possuidor o senhor. Vanderley Gomes Cardoso.

Sustenta ainda, de forma subsidiária, que os créditos tributários exigidos pelo ente político municipal recaiam sobre os referidos imóveis e não sobre os ativos financeiros da apelante, motivo pelo qual requer a substituição da penhora nos autos.

Prossegue, afirmando a ausência de certeza e liquidez das (i) CDA’s 25628/2021 e 31617/2022, em razão da existência de contrato de promessa de compra e venda do imóvel datada em 27/01/2010, implicando na sua ilegitimidade passiva e de que competia à promissária compradora proceder com a averbação do contrato no cadastro imobiliário; (ii) CDA’s 25631/2021 e 31619/2022, pois o imóvel está localizado em área de preservação permanente, tendo o ente público reconhecido e deferido a isenção sobre o imóvel com inscrição imobiliária de n. 02.03.307.0013.0000.

Pois bem.

Em síntese, a embargante, ora apelante, afirma sua ilegitimidade para figurar como sujeito passivo nos débitos de IPTU referentes a imóveis constantes nas CDA’s que acompanharam a execução fiscal. Para tanto, afirma que não pode ser responsabilizada pelos débitos de IPTU relativos aos imóveis situados no loteamento irregular denominado “Pontal de Santa Arinda”, pois jamais foi possuidora dos imóveis e sequer tem qualquer relação com os seus reais ocupantes.

Dito isso, passo à análise pormenorizada de cada CDA impugnada nesta via recursal.

1. CDA’S 2021/0025621, 2022/0031610, 2021/0025622 e 2022/0031611

Os débitos registrados sob as CDA’s 2021/0025621 e 2022/0031610 correspondem à inscrição imobiliária de n. 02.03.132.0508.000 dos imóveis Lote 0044, Quadra 0004 e as CDA’s 2021/0025622 e 2022/0031611 correspondem à inscrição imobiliária de n. 02.03.132.0518.000 dos imóveis situados no Lote 0043, Quadra 0004, todos do Cond. Pontal Arinda (fls. 7-8e 35 do id 11305903).

Embora sustente a apelante que os referidos imóveis teriam como possuidor senhor Pablo José Scardini Florindo, tal informação não foi comprovada. Isso porque consta no Ofício enviado pela CESAN ao juízo que, ao verificar o “Lote 0043, Quadra 0004 [Inscrição Imobiliária de n.º 02.03.132.0518.000]; Lote 0044, Quadra 0004 [Inscrição Imobiliária de n.º 02.03.132.0508.000]”, “não consta em nosso banco de dados, registro de clientes com as informações de endereço informadas por esse Juízo”.

Somado a isso, nas informações juntadas pela concessionária de energia elétrica (id. 11306043), ao consultar o nome “Pablo José Scardini Florindo”, consta que ele é o responsável pelas instalações nos seguintes endereços: Rua Enseada Azul, n. 41 e 42. Por sua vez, nas referidas CDA’s, os endereços indicados são Rua Enseada Azul, n. 0. Logo, não restou demonstrado que o sr. Pablo é o possuidor.

Por outro lado, a testemunha Jomir Antônio Lozer Morelato relatou que “o loteamento ficou de posse dela [sra Eliedda] porque ela ficou viúva, só que eu não sei porque ninguém mais olhou para o loteamento, começaram a invadir e passa IPTU para o nome deles e, sei lá, vender de um para outro, documento de posse”, que a senhora Eliedda “sendo viúva, o loteamento foi todo para o nome dela”. Ainda, observa-se que, desde de 2012, os lotes já estavam sendo comercializados por terceiros estranhos à lide.

Coadunando com o depoimento, destaco o documento de id. 1130519, em que a Secretaria Municipal de Administração de Guarapari informa que um servidor “esteve no local e não foi possível identificar o prop. dos seguintes imóveis, trata-se de terreno baldio lotes 43 e 44 da quadra 04”.

Neste ponto, lembro que o colendo Superior Tribunal de Justiça “é inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, em decorrência da ocupação clandestina do bem por terceiros, porquanto ele se encontra despojado do domínio e, consequentemente, dos atributos inerentes à propriedade (reivindicar usar, gozar e dispor) do bem imóvel, o que desnatura a base material do fato gerador do IPTU/TCL. Na hipótese, deve a municipalidade lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida”(STJ, AgInt no AREsp 1616037/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). (Grifei).

Logo, restou demonstrado que a apelante não dispõe da posse dos Lotes 0043, Quadra 0004 - Inscrição Imobiliária de n.º 02.03.132.0518.000, e 0044, Quadra 0004 - Inscrição Imobiliária de n.º 02.03.132.0508.000, o que implica no acolhimento da pretensão inicial neste ponto para reconhecer a inexistência de relação jurídica tributária com o Município de Guarapari referente aos referidos bens imóveis, com a consequente decretação da nulidade das CDA’s 2021/0025621, 2022/0031610, 2021/0025622 e 2022/0031611 objeto da execução fiscal n. 5005564-41.2022.8.08.0021.

2. CDA’s 2021/0025624 e 2022/0031613

As CDA’s 2021/0025624 e 2022/0031613 correspondem ao Lote 11, Quadra 06 do Cond. Pontal Arinda (fls. 13-14 e 38 do id 11305903), que, segundo a apelante, se encontra situado em área de Preservação Permanente, inviabilizando a sua utilização ou posse.

Entretanto, “O reconhecimento que o imóvel encontra-se localizado em área de preservação permanente (APP), por si só, não afasta a incidência do tributo territorial urbano, porquanto, ainda que existam algumas restrições ao direito de propriedade decorrentes do aspecto ambiental da função social da propriedade (limitação administrativa), é certo que, em geral, não há impossibilidade absoluta de uso e gozo da propriedade/posse, a não ser que haja comprovação nos autos do contrário [..;] (STJ., AgInt no REsp n. 2.062.845/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.)

E, na hipótese dos autos, a situação é ainda mais gravosa, pois a autora não demonstrou que o imóvel está situado em área de preservação ambiental. Logo, rejeita-se essa tese.

3.
CDA’s 2021/0025625 e 2022/0031614

Quanto ao Lote 0012, Quadra 06 do Cond. Pontal Arinda, correspondente as CDA’S 2021/0025625 e 2022/0031614 (fls. 15-16 e 39 do id 11305903), matrícula n. 02.03.134.0177.000 razão assiste o apelante.

Isso porque, por meio do documento de id. 11305913, verifico que a inscrição municipal de n. 02.03.134.0177.000 está associada ao contribuinte “Eronaldo Gonçalves Santos”, corroborando com a oitiva da testemunha Jomir Antônio Lozer Morelato de que “o loteamento ficou de posse dela [sra Eliedda] porque ela ficou viúva, só que eu não sei porque ninguém mais olhou para o loteamento, começaram a invadir e passa IPTU para o nome deles e, sei lá, vender de um para outro, documento de posse”.

Desta forma, restou demonstrado que a apelante não dispõe da posse do Lote 0012, Quadra 06 do Cond. Pontal Arinda - Inscrição Imobiliária de n.º 02.03.134.0177.000, o que implica no acolhimento da pretensão inicial, neste ponto, para reconhecer a inexistência de relação jurídica tributária com o Município de Guarapari referente ao referido bem imóvel, com a consequente decretação da nulidade das CDA’s 2021/0025625 e 2022/0031614 objeto da execução fiscal n. 5005564-41.2022.8.08.0021.

4. CDA’s 2021/0025626 e 2022/0031615

Em relação às CDA’S 2021/0025626 e 2022/0031615 referentes aos débitos do imóvel situado no Lote 04, Quadra 05 do Cond. Pontal Arinda, inscrição imobiliária 02.03.138.0036.000, não se verifica comprovação de que sr. Vanderley Gomes Cardoso seja possuidor do referido lote. No id. 23811472 consta apenas a foto do documento pessoal de Vanderley, razão pela qual não se desincumbiu de seu ônus probatório.

5. CDA’s 2021/25628 e 2022/31617

As CDA’s 25628/2021 e 31617/2022 referem-se a débitos atinentes a ausência de recolhimento de IPTU dos imóveis localizados no Cond. Pontal de Santa Arinda, Lote 03, Quadra 29, com a inscrição imobiliária de n. 02.03.139.0433.000.

A apelante alega sua ilegitimidade passiva, sustentando a existência de contrato de promessa de compra e venda do imóvel datada em 27/01/2010, atribuindo à promissária compradora a obrigação de averbação do contrato no cadastro imobiliário.

Contudo, a questão já foi sedimentada no âmbito do STJ, com o julgamento dos Recursos Especiais nº. 1.110.551/SP e nº. 1.111.202/SP, submetidos ao regime do art. 543-C do CPC/73, oportunidade em firmou-se o Tema Repetitivo nº 122, assim redigido: “1-Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; 2-cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.”

E, como bem salientado na r. sentença:

De fato, consta no id. 23811349 uma cópia de instrumento particular de contrato de compromisso de compra e venda, datado de 2010, versando sobre o imóvel em questão, no qual figura a embargante como promitente vendedora, e como promissária compradora a pessoa de Maria Georgina Pereira de Morais.

Ocorre que o imóvel encontra-se inscrito perante o Fólio Real em nome da embargante, e, como cediço, os impostos incidentes sobre o patrimônio, a exemplo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, decorrem de relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência de fato imponível encartado, exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual consubstanciam obrigações propter rem.

Nessa esteira, tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel, bem como seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis), consoante entendimento exarado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Recursos Especiais 1.110.551/SP e 1.111.202/SP (submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC), são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 10.06.2009, DJe 18.06.2009).

É que, nas hipóteses em que verificada a "contemporaneidade" do exercício da posse direta e da propriedade (e não a efetiva sucessão do direito real de propriedade, tendo em vista a inexistência de registro do compromisso de compra e venda no cartório competente), o imposto sobre o patrimônio poderá ser exigido de qualquer um dos sujeitos passivos “coexistentes”, como sói ocorrer.

Não procede, assim, a alegação da embargante no sentido de que não possuiria responsabilidade pelos débitos que recaem sobre o imóvel.

Deste modo, tanto o proprietário registrado no cartório de imóveis (promitente vendedor) quanto o possuidor (promitente comprador) são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPTU, sendo, portanto, partes legítimas para integrar o polo passivo da execução fiscal.

6. CDA’s 25631/2021 e 31619/2022

No caso das CDA’s 25631/2021 e 31619/2022, estas referem-se ao imóvel situado no Conj. Flamboyantes Quadra 02, Lote 05, inscrição imobiliária de n. 02.03.307.0013.000. A apelante alega que o imóvel está localizado em área de preservação permanente, com o ente público reconhecendo e deferindo a isenção.

Contudo, conforme salientado pelo juízo de primeiro grau: “
Embora conste nos autos ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em que reconheceu, para determinados débitos, o cancelamento da cobrança de IPTU do imóvel em tela por se tratar de uma APP, é possível inferir que a norma de isenção invocada, consubstanciada no art. 199, I, do Código Tributário Municipal de Guarapari, expressamente remete sua eficácia à necessidade de posterior regulamentação responsável pela definição dos requisitos e condições para incidência do benefício fiscal. Não houve, contudo, evidenciação pela embargante da existência de referida regulamentação, tornando incabível o reconhecimento judicial da isenção. Por outro lado, cuidando-se de isenção condicionada, exige expressamente o Código Tribunal Municipal de Guarapari (art. 70) a prévia apresentação de requerimento pelo contribuinte, para efeito de comprovação da ocorrência da situação prevista na legislação tributária, o que novamente não foi atendido pela embargante relativamente aos débitos objeto de cobrança na execução fiscal a que se reportam os presentes embargos, tornando ilegítima a busca pelo reconhecimento judicial da isenção”.

Por sinal, assim preceitua o art. 179 do CTN: “Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão”.

Portanto, a tese não merece acolhida.

7. Da Substituição da Penhora

De saída, saliento que: “Realizada a penhora em dinheiro, a sua substituição por imóvel é admitida apenas em hipótese excepcional, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.075.102/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.).

Além disso, “a substituição da penhora, em sede de execução fiscal, só é admissível, independentemente da anuência da parte exequente, quando feita por depósito em dinheiro ou fiança bancária, consoante expressa determinação legal (art. 15, I, da Lei n.º 6.830/90).Precedentes: REsp n.º 926.176/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de 21/06/2007; REsp n.º 801.871/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 19/10/2006; AgRg no REsp n.º 645.402/PR, Rel. Min Francisco Falcão, DJU de 16/11/2004; REsp n.º 446.028/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJU de 03/02/2003. ((AgRg na MC n. 14.898/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/12/2008, DJe de 19/2/2009).

Nessa linha de raciocínio, como consta na r. sentença “a substituição da penhora somente emerge como direito do devedor, podendo obtê-la em qualquer fase do processo e independentemente da anuência do credor, nos casos previstos no art. 15, inc. I, da Lei nº 6.830/80, que versa sobre a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia. Fora desses casos, como sói ocorrer, o direito à substituição permanece condicionado à concordância da Fazenda Pública (REsp n. 1.090.898/SP, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 31/8/2009)”.

8. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a r. sentença para reconhecer a inexistência de relação jurídica tributária com o Município de Guarapari referente aos referidos bens imóveis, com a consequente decretação da nulidade das respectivas CDA’s:

CDA’s 2021/0025621 e 2022/0031610 (Lote 0044, Quadra 0004 - Inscrição Imobiliária de n.º 02.03.132.0508.000);

CDA’s 2021/0025622 e 2022/0031611 (Lote 0043, Quadra 0004 - Inscrição Imobiliária de n.º 02.03.132.0518.000);

CDA’s 2021/0025625 e 2022/0031614 (Lote 0012, Quadra 06, Inscrição Imobiliária de n.º 02.03.134.0177.000).

Estas CDA’s são objeto da execução fiscal nº 5005564-41.2022.8.08.0021.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, mantenho a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos fixados na r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão
ordinária
de julgamento do dia 11.03.2025:

Acompanho o E. Relator.